Tribunal: CARF
Processo: 10166.764500/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.764500/2020-96
ACÓRDÃO
1001-003.473 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTYMIL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.473 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764500/2020-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 104-000.444 (fls. 47/51),
proferido pela Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra
Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega de EFD – Contribuições, com base nos
artigos 11 e 12 da Lei n. 8.218, de 1991, com texto alterado pela Lei no 13.670, de 2018.
Em sua defesa a impugnante defendeu o afastamento da multa devido ao seu
caráter confiscatório.
Afirmou também o contribuinte que a RFB teria ignorado o instituto da denúncia
espontânea, pois as informações prestadas na EFD-Contribuições teriam ocorrido de forma
espontânea e antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Alegou que a aplicação automática da multa pela entrega em atraso de obrigação
acessória de que tratam os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com as alterações pela Lei no
13.670/2018 ataca de forma direta a proporcionalidade e a razoabilidade.
Asseverou que sua conduta não teria causado qualquer dano ao erário “in
concreto” e não deve ser punida.
Por último requereu a redução da multa a um patamar justo.
A d DRJ afastou as alegações sobre a natureza confiscatória da multa, bem como a
inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea ao caso, conforme estabelecido na Súmula
CARF no 49 (A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.5.2023, (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 64), e inconformada apresentou antecipadamente seu Recurso Voluntário, em
27.4.2023, assim manejado (fls. 55/61).
Em suas razões recursais a Recorrente sustentou que o atraso na entrega de uma
obrigação acessória sujeita-se, ao contrário do lançamento, a multa prevista no artigo 57 da MP
no. 2.158-35/2001(com a redação dada pelo artigo 8o da Lei 12.766/2012), tal entendimento
estaria, inclusive, em sintonia com o PN COSIT 03/2015 e com o artigo 757 da IN RFB 1.911/19.
Sustentou, assim a Recorrente, que por se tratar de norma mais específica, norma
mais benéfica, a aplicação do artigo 57 da MP no. 2.158-35/2001 (com a redação dada pelo artigo
8o da Lei 12.766/2012) e do artigo 757 da IN RFB no. 1.911/19 seria obrigatória, por força do item
c do inciso II do artigo 106 do CTN.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.473 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764500/2020-96
3
Cita decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF que teria o
entendimento de que a multa aplicada por atraso de obrigações acessórias, como a EFD seria
passível de incidência da multa veiculada no artigo 57 da MP 2.138-35, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei 12.766/2012 (processo no. 19515.721499/2013-43). Cita decisão do TRF-4.
Ao final, defendeu a aplicação do artigo 57 da MP 2.138-35, com a redação dada
pelo artigo 8o da Lei 12.766/2012 em detrimento à norma inciso III o artigo 12 da Lei no 8.218/91,
conquanto norma mais benéfica, nos termos preconizados no item c do inciso III do artigo 106 do
CTN c/c artigo 57 da MP 2.138-35, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei 12.766/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela FORTYMIL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
reúne os requisitos de admissibilidade. Vejamos.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto elas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes,
Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do
artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.
E o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.473 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764500/2020-96
4
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
Pois bem.
Conforme relatado o litígio decorre de Notificação de Lançamento de multa por
atraso na entrega de EFD – Contribuições, com base nos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991,
com texto alterado pela Lei no 13.670, de 2018.
Em primeira instancia a defesa estabeleceu em dois pilares: a natureza confiscatória
da multa (ferindo de forma direta a proporcionalidade e a razoabilidade) e a aplicação do instituto
da denúncia espontânea.
Já em sede recursal, a defesa sustenta a aplicação do artigo 57 da MP 2.138-35, em
detrimento à norma inciso III o artigo 12 da Lei no 8.218/91, conquanto norma mais benéfica, nos
termos preconizados no item “c” do inciso III do artigo 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN.
No caso em tela, longe de se tratar da aplicação de norma mais benéfica, a questão
central reside na inovação promovida pela Recorrente.
Vejamos que em sede de Impugnação não houve um único pronunciamento quanto
à aplicação da norma ao caso concreto.
Destaca-se que, a Impugnação se pronunciou a respeito da natureza confiscatória
da multa (ferindo princípios da proporcionalidade e a razoabilidade) e da inaplicabilidade do
instituto da denuncia espontânea.
Portanto, como a aplicação do artigo 57 da MP 2.138-35, em detrimento à norma
inciso III o artigo 12 da Lei no 8.218/91, não foi objeto de contestação da Recorrente quando de
sua impugnação junto à DRJ, a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e
novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.473 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764500/2020-96
5
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de
1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas submetidas à
primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário
em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não
recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em
sede de recurso voluntário como uma inovação.
Ademais o citado Parecer Normativo COSIT no 3, de 28 de agosto de 2015, não lhe
socorre, pois da simples leitura dos seus fundamentos fica patente que a aplicação dos arts. 11 e
12 da Lei no 8.218, de 1991 não mais se encontra limitada pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001, abarcando a não apresentação de declaração.
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, e não mais se encontra limitado
pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, de modo a abarcar, novamente (tal qual
antes da Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital; (grifei)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.473 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764500/2020-96
6
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar esta matéria
inovada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 74
DF CARF MF
Original